Tribunal: TJES
Processo: 5003029-27.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003029-27.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR HUGO RODRIGUES BUSSULAR
RECORRIDO: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TRANCAMENTO. COBRANÇA DE MESES POSTERIORES AO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. PARTE RECORRIDA QUE NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR ESTAVA MATRICULADO E PARTICIPANDO DAS AULAS NO REFERIDO PERÍODO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DO JUÍZO A
QUO
REFORMADA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5003029-27.2023.8.08.0047

RECORRENTE: VICTOR HUGO RODRIGUES BUSSULAR

RECORRIDO: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Superada essa questão, entendo que
o réu não comprovou a licitude da cobrança efetuada.

Explico.

A parte autora sustenta que procedeu com o trancamento de sua matrícula em março de 2022 e que, em abril de 2023, recebeu e-mail de cobrança da ré.

Conforme confissão de dívida (ID 11748490), observa-se que a cobrança se refere aos meses de abril e maio de 2022, período que o autor sustenta que não estaria matriculado na instituição de ensino.

A parte ré, ora recorrida, em sede de contrarrazões, alega que o autor não "trancou o curso", mas que, na verdade, obteve notas não satisfatórias no semestre cursado, tentando eximir-se de sua obrigação contratual.

Tendo em vista a inversão do ônus da prova determinada em sentença, era ônus do instituto réu comprovar que o autor estava matriculado no referido período e a consequente licitude da cobrança levada a efeito.

Contudo, tenho que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao passo que a cobrança dos valores referentes às mensalidades dos meses de abril e maio de 2022 se mostram indevidas, visto que o autor já havia trancado o curso no mês de março do mesmo ano.

Logo, deve ser declarada a inexigibilidade do débito de R$ 2.315,04 e julgado improcedente o pedido contraposto formulado pela parte ré em sede de contestação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. TRANCAMENTO DA MATRÍCULA.
Sendo incontroversa a formalização do trancamento da matrícula, não poderia o aluno ser obrigado a custear a integralidade do curso, mesmo sem receber o serviço.
Abusividade das Cláusulas 2.7 e 8.1 do contrato. Inteligência do art. 51, inc. IV, §1º, III, do CDC. Consumidor colocado em desvantagem exagerada. Precedentes do C. STJ e desse E. Tribunal. Abusividade que se estende ao Termo de Confissão de Dívida, que não teve o condão de substituir a maculada obrigação originária, por falta de "animus novandi". Somente após a rematrícula as mensalidades podem tornar a ser cobradas, consoante os valores atualmente praticados pela instituição de ensino. DANO MORAL. Ausência de violação a direitos de personalidade. Apelante que à época da inserção determinada pela apelada, possuía outras anotações pré-existentes. Apontamento aqui questionado coexistiu com outros, aparentemente legítimos. Inteligência da Súmula 385, do C. STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Ação parcialmente procedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1073702-16.2024.8.26.0100; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2025; Data de Registro: 14/01/2025)
grifei

Quanto aos danos morais, sabe-se que a mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para a condenação em indenização por danos extrapatrimoniais, notadamente quando a situação não ultrapassa o mero dissabor.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é devida.

Com o escopo de corroborar tal conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DIREITO RECONHECIDO.
DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O objeto da questão devolvida a este juízo recursal está exclusivamente na verificação do direito da autora ao pagamento de dano moral decorrente dos fatos descritos nos autos. 2. Na espécie, após a devida instrução processual sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente tão somente no que tange a condenação solidária das requeridas à restituição dos valores pagos indevidamente em dobro e improcedente o pedido de dano moral. 3. A respeito do tema em voga, somente deve ser considerado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação, capaz de provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, o que difere em muito de meros dissabores, os quais todos estão sujeitos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento. 4. Na hipótese em apreço, em que pese o d. Magistrado ter reconhecido que houve falha nos serviços prestados pelas rés, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência de lançamentos indevidos no cartão de crédito e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pela requerente.
Não há que se falar, assim, em dano moral in re ipsa. 5. A simples cobrança indevida, sem qualquer demonstração de efetivos prejuízos sofridos pela recorrente, por si só, não é capaz de dar ensejo à indenização almejada
na importância de R$8.000,00 (oito mil reais).
Conforme consta na petição inicial, as parcelas cobradas indevidamente totalizam a importância de R$ 258,87 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), as quais devem ser devidamente ressarcidas, mediante a ausência de demonstração das rés acerca da efetiva contratação dos serviços junto a Google do Brasil, conforme consignado na sentença objurgada. 5.
In casu, conclui-se que a autora sofreu meros aborrecimentos
e, assim, na medida em que inexistindo cobrança reiterada de valores, cobrança vexatória ou inscrição indevida de nome em cadastros restritivos de crédito, inexiste o dever de indenização pelos danos morais reclamados. 6. Recurso desprovido.(TJES; AC 0000998-38.2020.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Publ. 09/08/2024)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- GOLPE DA FALSA CENTRAL - MENSAGEM VIA "WHATSAPP" - COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO - CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA.1.
A condenação a título de danos morais exige a violação a direitos da personalidade, suficientemente capaz de gerar dor, humilhação, sofrimento ou constrangimento à vítima, o que não se verificou no caso concreto, porquanto concebidos como meros dissabores da vida cotidiana.
2. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.449591-7/001, Relator(a): Des.(a) Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 16/12/2024, publicação da súmula em 17/12/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
dou parcial provimento
ao recurso
, reformando a sentença ora vergastada apenas para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 2.315,04.
Noutro giro,
julgo improcedente
o pedido contraposto.

Sem custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)